Tribunal: TJDFT
Processo: 0740507-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740507-92.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CESAR AUGUSTO RIBEIRO BRITO RECORRIDO: ALEX JOSE RIBEIRO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE RENDIMENTOS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA SALARIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR NÃO SE CONFUNDE COM PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. REsp 1.815.055/SP. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A impenhorabilidade da verba salarial somente é excepcionada para o pagamento de prestação alimentícia, de acordo com a disposição constante no § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil. 2. O referido dispositivo legal não comporta interpretação extensiva, de maneira que não cabe ampliar o termo “prestação alimentícia” cunhado pelo legislador, acrescentando-se toda e qualquer verba de natureza alimentar. 3. Em julgamento pela sistemática do recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de impossibilidade de penhora de verba salarial para pagamento de dívida decorrente de honorários advocatícios (REsp no 1.815.055/SP). 4. Recurso desprovido. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido divergido da interpretação atribuída aos artigos 85, §14, e 833, inciso IV, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, no sentido de que é possível a penhora de salário/remuneração para o pagamento de honorários advocatícios, verba de caráter alimentar. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado CESAR AUGUSTO RIBEIRO BRITO (OAB/DF 12.667). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado dissenso pretoriano relacionado com os artigos 85, §14, e 833, inciso IV, §2o, ambos do CPC. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as futuras publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CESAR AUGUSTO RIBEIRO BRITO (OAB/DF 12.667). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015